Tribunal: TJDFT
Processo: 0042862-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0042862-58.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: IONILDE DE SOUZA LIMA, GRAZIELLA DE SOUZA RIBAS, GISELLY DE SOUZA RIBAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante dos cálculos apresentados pelas exequentes (ID 29034183 e 29034184) e da ausência de impugnação do executado, conforme certidões de ID 29370507 e 30885627, determino a expedição do competente precatório do valor principal e a requisição de pagamento para os honorários advocatícios, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso I e II, do Código de Processo Civil e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador